Tribunal: TJBA
Processo: 0500461-50.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500461-50.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LEA DE ARAUJO BARRETO e outros

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS registrado(a) civilmente como MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. CARGO DE ADMINISTRADOR. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VIGÊNCIA DO CERTAME. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO A NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1° Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari /Ba, no Mandado de Segurança co pedido de liminar , tombada sob nº 0500461-50.2018.8.05.0039, que concedeu a segurança vindicada para determinar a convocação, nomeação e posse dos impetrantes ANA LÉA DE ARAUJO BARRETO e FÁBIO DOS SANTOS BORGES SILVA , no cargo de ADMINISTRADOR, conforme Edital 01/2013.

Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no que se refere àqueles candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, no sentido de que estes não possuem direito subjetivo à nomeação ou convocação para prestar exames admissionais, excepcionados os casos de arbítrios ou preterições.

Nestas condições, havendo comprovação da existência de cargo efetivo vago em número suficiente para alcançar a classificação do recorrido, tem-se a convalidação a mera expectativa de direito à nomeação.

De referência aos honorários advocatícios, sabe-se que o Código de Processo Civil autoriza a majoração dos honorários anteriormente fixados, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. No presente recurso é incabível tal majoração, em razão da inexistência de fixação pelo juízo
primevo
.

Nestas condições, a v. sentença não merece reparos e encontra-se em consonância com a jurisprudência e provas dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível sob o nº 0500461-50.2018.8.05.0039, da Comarca de Camaçari (BA), apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA e apelados : Ana Lea de Araújo Barreto e Fábio dos Santos Borges.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.

Salvador,